Tribunal: CARF
Processo: 10920.900662/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900662/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.662 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
GFV PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIPJ. ERRO.
O contribuinte tem o prazo de cinco anos, contados a partir da entrega da
declaração, para retificar o erro na DIPJ. Decorrido este prazo, não cabem ser
examinados os dados da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-52.229,
proferido pela 10a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros
julgadores decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O presente processo trata de 12 PER/DCOMP com débitos compensados com
alegado crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900662/2008-19
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900662/2008-19

De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 757823480, da
DRF/Joinville (fl. 08), analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP com o
demonstrativo de crédito (04985.19202.131103.1.3.02-8351), verificou-se que:
Analisadas as informações prestadas (...) não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 320.232.83
Valor original do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 1.404,92
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP: (...)
Cientificado do Despacho Decisório em 06/05/2008 (fl.124), o contribuinte
apresentou, em 04/06/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 09-13, alegando o que se
segue.
Afirma o manifestante que o montante do saldo negativo de IRPJ gerado
representa o montante de R$320.232,83, cuja composição referia-se ao crédito de IRRF incidente
sobre o recebimento de juros, a título de remuneração de capital próprio, não utilizados na
compensação do próprio IRRF incidente no pagamento dos mesmos juros remuneratórios e no
IRPJ gerado ao final do ano-calendário.
O contribuinte alega que houve um equívoco no preenchimento da DIPJ 2000.
Mas que o valor do crédito é facilmente identificado e comprovado por outros mecanismos de
verificação, inclusive na própria declaração que serviu de base para a análise das compensações
efetuadas, quando, em seu ativo circulante a variação dos saldos de Impostos e Contribuições a
Recuperar corresponde basicamente ao valor do crédito utilizado nas referidas compensações.
Alega que, além da própria DIPJ 2000, as informações prestadas na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF também demonstram o direito ao crédito.
Aduz que ao tomar ciência do Despacho Decisório efetuou a retificação da DIPJ,
porém foi impossibilitado de transmiti-la. De acordo com o art. 18 da MP 2.189-49/2001, este
seria um direito posto ao contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIPJ. ERRO.
O contribuinte tem o prazo de cinco anos, contados a partir da entrega da
declaração, para retificar o erro na DIPJ. Decorrido este prazo não cabem ser
examinados os dados da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900662/2008-19

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega preliminarmente a
inaplicabilidade do disposto nos arts. 150, §4 e 173, I, ambos do CTN à possibilidade de retificar
a DIPJ, reiterando os demais fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que não haveria prazo para retificar a sua DIPJ.
Discordamos do quanto defendido pela Recorrente. O art. 18 da Medida Provisória n. 2.189-
49/2001 assim dispõe:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as
hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação
de declaração.
Apesar de não restar claro o prazo para retificação da DIPJ do referido dispositivo,
parece-me lógico que este prazo não pode ser indefinido. Nesse caso, na ausência de
regulamentação mais específica, aplica-se a espécie o prescrito no art. 1o do Decreto n.
20.910/1932:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Tal posicionamento converge também com o adotado pela r. DRJ:
Ressalte-se que, de acordo com os artigos 150 e 173 do Código
Tributário Nacional, o prazo máximo para a retificação da declaração da
pessoa jurídica é de cinco anos, contados a partir da entrega da
declaração, razão pela qual a DIPJ retificadora transmitida pelo
contribuinte não foi recebida pela RFB.
Por tais motivos, afasto a preliminar suscitada.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900662/2008-19

Mérito
No mérito, a Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a o
valor declarado na DIPJ não correspondia ao valor original do saldo negativo de IRPJ informado
nos PER/DCOMPS.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, a Recorrente não foram juntadas provas documentais do erro em
que supostamente se fundava a DIPJ original. O Recurso Voluntário, por sua vez, também foi
interposto desacompanhado de provas documentais que justificassem o pleito da Recorrente.
Nos autos constam apenas cópias das DIRFs referentes aos rendimentos que teria
recebido, bem como a cópia da DIPJ retificadora, elementos que a meu ver não comprovam o
“mero equívoco”.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.662 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900662/2008-19

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital